Tribunal: TJPA
Processo: 0013173-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013173-51.2010.8.14.0301

APELANTE: MAXIMINO BATISTA DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MAXIMINO BATISTA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
COBRANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO HEMOPA PARA FIGURAR NA LIDE ANTE SUA INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

APELAÇÕES DO AUTOR E DO MP PREJUDICADAS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e dar provimento ao apelo do Estado do Pará, restando prejudicados os demais recursos, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por MAXIMINO BATISTA DE OLIVEIRA, pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (id.1944762) que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDOR ESTADUAL ESTATUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ajuizada pelo primeiro recorrente,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos (id. 1944762):

“Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que o Estado do Pará pague ao autor o adicional de interiorização consoante ditames da Lei 5.810/94 no valor de R$ 1.467,02, devidamente corrigidos com juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação (Súmula 204-STJ) e correção monetária pelo INPC a contar do dia 09 de fevereiro de 2006, data da ilicitude quanto a ausência do pagamento (Súmula 43 - STJ) [...]”.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (id.1944763) onde discorreu, em síntese, que é servidor público lotado no Hemopa e exerce a função de assistente administrativo.

Alegou que, ao assumir o cargo em 09 de fevereiro de 2006, foi designado para exercer suas funções município de Castanhal, permanecendo lotado naquele município até o dia 31 de janeiro de 2007, quando foi transferido para Belém.

Aduziu que nesse período não recebeu a gratificação de interiorização prevista no art. 143 da Lei Estadual nº 5.810/94 e precisou arcar sozinho com o custo de deslocamento de sua residência em Belém para o Município de Castanhal, o que comprometeu de sobremaneira o valor aquisitivo de seus “parcos vencimentos”.

Sustentou que, diante da irresponsabilidade do Estado do Pará em não cumprir a determinação legal, sofreu constrangimento e transtorno contínuo, uma vez que os gastos diários com deslocamento lhe impediam de quitar dívidas, adquirir bens, investir em sua educação, gozar de lazer e conquistar sua independência.

Nesse contexto, além da cobrança do pagamento da gratificação de interiorização, defendeu que faz jus a uma indenização moral no valor de dez vezes o cobrado na presente ação, pois os gastos com deslocamento ao local de trabalho consumiam 40% de seus vencimentos, à época.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, concedendo-lhe uma indenização por dano moral.

Devidamente intimado da sentença, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (id. 1944764). Na ocasião, alegou omissão no julgado que não se manifestou acerca da ilegitimidade do Estado do Pará para compor a lide.

Ato contínuo, o ente estatal apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor demanda (id. 1944918), ocasião em que voltou a suscitar a sua ilegitimidade passiva, além de rechaçar integralmente a tese defendida pelo autor em apelação.

Aberto o contraditório aos Embargos de Declaração, o autor apresentou contrarrazões aos aclaratórios opostos pelo Estado. Na ocasião, pugnou pelo não provimento dos embargos.

No id. 1944921, o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração e manteve a sentença embargada em todos os seus termos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 1944922), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Nesse ponto, aduziu que a vinculação do apelado é com a Fundação Centro de Hemoterapia do Pará – Hemopa, que possui personalidade jurídica própria e distinta do ente que a criou. Ainda, preliminarmente, suscitou a ocorrência de prescrição do direito de ação.

No mérito, alegou que o autor, ao prestar concurso público para o Hemopa, aceitou os termos do edital do certame que previa a lotação dos aprovados em qualquer município do Estado do Pará. Assim, defendeu ser indevido o pagamento da gratificação de interiorização pleiteada.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que fosse reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a ação.

Aberto o contraditório, o autor apresentou, no id. 1944925, contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará. Na ocasião, rechaçou integralmente os argumentos expendidos no apelo e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Igualmente irresignado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id.1944926), sustentando, em síntese, que a observância do edital do concurso é norma cogente, que deve ser reconhecida para atribuir segurança na relação entre os servidores e a Administração.

Logo, defendeu que o autor, ao submeter-se às normas contidas no edital do Concurso Público C-76, aceitou, sem ao menos impugná-lo, assentindo em ser lotado originalmente no interior do Estado.

Nesse viés, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Aberto o contraditório, o requerente adotou como contrarrazões à apelação interposta pelo
Parquet
as manifestações que já constam nos autos em seu favor para requerer o desprovimento do recurso (id. 1944928).

O Estado do Pará, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo representante do “Parquet”, conforme se infere da certidão aposta no id. 1944929.

Remetidos os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, coube, por distribuição, a mim relatar o feito.

Sob o id. 2105611, considerando que as apelações interpostas por Maximino Batista de Oliveira (id. 1944763) e pelo Estado do Pará (id. 1944922) já haviam sido recebidas pelo juízo
a quo
através dos despachos inseridos nos id’s . 1944921 e 1944924, respectivamente, recebi o recurso de apelação interposto pelo representante do “Parquet” no duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestar-se na condição de fiscal da ordem jurídica.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento de todos os recursos e pelo desprovimento do apelo do autor, assim como pelo parcial provimento do recurso do Estado do Pará e total provimento à apelação do Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o Estado do Pará alegou a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o autor/recorrido é servidor da Fundação Hemopa, que tem personalidade jurídica própria, com patrimônio e quadro de servidores próprios.

No caso, o autor/recorrido, de fato, é servidor da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Hemopa que, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n° 5.840/1994
[1]
tem natureza de fundação, o que lhe garante autonomia financeira e administrativa.

Dessa maneira, é somente a fundação mencionada que deve arcar com o ônus financeiro para o pagamento das parcelas devidas, sendo imperioso reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará no caso.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO HEMOPA PARA FIGURAR NA LIDE ANTE A SUA INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008023-92.2012.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

Logo, merece acolhimento o presente recurso do Estado do Pará.

Consequentemente, os recursos do autor e do Parquet restam prejudicados.

DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto,
com base na fundamentação lançada, DOU PROVIMENTO à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, julgando, em consequência, extinto o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, os quais restam arbitrados em 10%, em desfavor do autor,
sem olvidar da condição suspensiva de exigibilidade, consoante previsão do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

PREJUDICADOS os recursos do autor e Ministério Público do Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1º A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA,
fundação
autorizada pela Lei nº 4.772, de 11 de maio de 1978 e instituída pelo Decreto nº 10.741, de 2 de agosto de 1978,
com personalidade jurídica de direito público
, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Proteção Social, tem por missão organizar os serviços de hemoterapia e hematologia, incluindo disponibilização de sangue, seus componentes e derivados, doação voluntária, medidas de proteção ao paciente, doador e receptor, disciplinamento das atividades ambulatorial e hospitalar, serviço de referência laboratorial aos transplantes de órgãos e tecidos na Região Norte, incentivo à pesquisa científica, formação e aperfeiçoamento de pessoal, como suporte à rede pública, privada e filantrópica.

Belém, 25/01/2024